Tribunal: TJBA
Processo: 8066319-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066319-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JONAS FERRAZ MAIA, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, MICAELE ALVES MACHADO RODRIGUES DA SILVEIRA

APELADO: A. M. L. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MICAELE ALVES MACHADO RODRIGUES DA SILVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INSULINA E SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1316 DO STJ E NECESSIDADE DE RELATÓRIOS MÉDICOS PERIÓDICOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066319-92.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargados A. M. L. M. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.